Tribunal: STF
Processo: ARE 1548135
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FACE DE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME. I - O PRESENTE RECURSO FOI INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FACE DE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PROFERIDA EM FAVOR DOS ACUSADOS. A HIPÓTESE DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO EM TELA DEVE SER VISTA COM CAUTELA, A FIM DE SE EVITAR INVASÃO DO MÉRITO DECIDIDO PELO CONSELHO DE SENTENÇA POR PARTE DO TRIBUNAL TOGADO, ATÉ PORQUE SE EXIGE QUE A DECISÃO RECORRIDA SE APRESENTE INTEIRAMENTE DIVORCIADA DA PROVA EXISTENTE NO PROCESSO, O QUE SIGNIFICA DIZER, CONTRARIO SENSU, QUE NÃO CABE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO QUANDO O VEREDICTO SE BASEIA EM FUNDAMENTOS PLAUSÍVEIS DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA. NÃO É O CASO DOS AUTOS. II - IN CASU, OS RELATOS OFERTADOS PELAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO, INDICAM QUE OS RECORRENTES ESTARIAM ENVOLVIDOS NO CRIME EM TELA. OS DEPOIMENTOS DA TESTEMUNHA K. D. DE O. E A. M. D., NAS FASES INVESTIGATIVA E JUDICIAL, SÃO HARMÔNICOS. CONSTA NA DENUNCIA QUE, NO DIA 18 DE FEVEREIRO, NA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA, OS DENUNCIADOS, MEDIANTE GOLPES DESFERIDOS COM INSTRUMENTO PÉRFURO-CORTANTE, CEIFARAM A VIDA DA VÍTIMA H. O. DOS S.. CONSTA QUE OS DOIS DENUNCIADOS SE DIRIGIRAM À RESIDÊNCIA DA VÍTIMA, QUE ESTAVA NA SALA DA RESIDÊNCIA, NA COMPANHIA DE SUA ESPOSA E DA FILHA MENOR DE IDADE. NA SEQÜÊNCIA, EM TESE, DM DADO MOMENTO, A ESPOSA DA VÍTIMA PEDIU PARA QUE A CRIANÇA KAUANE, DE APENAS 10 ANOS DE IDADE, FOSSE ATÉ A COZINHA, OCASIÃO EM QUE AO CHEGAR AO LOCAL, O ACUSADO FERNANDO JÁ ESTAVA NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA E DE ARMA EM PUNHO, MOMENTO EM QUE A CRIANÇA GRITOU POR SOCORRO. ATO CONTÍNUO, A GENITORA DESTA, ATENDENDO AO CHAMADO DA FILHA, DEPAROU-SE COM O ACUSADO FERNANDO, OCASIÃO EM QUE ESTE, EMPURROU-A, DERRUBANDO-A E, EM SEGUIDA, DIRIGIU- SE À SALA DA RESIDÊNCIA. NESSA OCASIÃO, O OUTRO ACUSADO JOSÉ CARLOS, QUE JÁ ESTAVA À ESPREITA, NA FRENTE DA CASA, ADENTROU NO IMÓVEL E, CONJUNTAMENTE, DESFERIRAM VÁRIOS GOLPES DE FACA-PEIXEIRA, LEVANDO A VÍTIMA A ÓBITO. ESSA SUPOSTAMENTE TERIA SIDO A CENA DO CRIME. RESSALTE- SE QUE A VÍTIMA, MESES ANTES, TIVERA UM ATRITO COM O ACUSADO JOSÉ CARLOS, EM RAZÃO DESTE ACUSADO TER IDO À RESIDÊNCIA DA VÍTIMA E PROVOCADO UMA DISCUSSÃO COM SUA ESPOSA. NAQUELA OCASIÃO, SEGUNDO A ESPOSA DA VÍTIMA, ESTA TERIA CORTADO O ACUSADO COM UMA FACA, SENDO ESTE, A PRIORI, O FATO MOTIVADOR DO CRIME. CONSOANTE SE VERIFICA NÃO HÁ QUALQUER PROVA OU ELEMENTOS INFORMATIVOS NOS AUTOS A AMPARAR A DECISÃO DOS JURADOS DIANTE DOS RELATOS SEGUROS NA FASE INQUISITORIAL, VÁRIOS DESTES CORROBORADOS EM JUÍZO, APONTANDO O ENVOLVIMENTO DOS APELADOS NO DELITO EM TELA, COMO SE VERIFICA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA E DEMAIS PROVAS MENCIONADAS AO LONGO DESTE VOTO. À LUZ DESSES FUNDAMENTOS, OUTRO CAMINHO NÃO HÁ SENÃO A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR MANIFESTA CONTRARIEDADE DO VEREDITO ÀS PROVAS PRODUZIDAS. III RECURSO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente